Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0719167-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: FABIO KRATKA MARTINS CALDAS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo 12a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0715044-77.2022.8.07.0001. Referida decisão está datada de 04/05/2022. Intime-se a agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022 14:33:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador